Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-65.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC) PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A revisão dos juros remuneratórios é admitida quando demonstrada a abusividade, consistente na fixação substancialmente superior à taxa média de mercado para operações similares, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).
2. Comprovada a abusividade da taxa de juros praticada no contrato em relação à taxa média de mercado à época da contratação, impõe-se a revisão do contrato para adequação ao parâmetro legal.
3. A contratação de seguro associada ao financiamento, quando realizada mediante adesão expressa e em instrumento autônomo, é legítima e não configura venda casada, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
4. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legalidade da contratação do seguro e reformar a sentença no ponto, mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006394-65.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), MARCIA GONCALVES LINHARES - CPF: 760.314.382-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Repetição de Indébito n. 1006394-65.2024.8.11.0007
, movida por
MÁRCIA GONCALVES LINHARES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
“DETERMINAR a REVISÃO do contrato de financiamento sob análise (CCB n. 1.02700.0000732.21) para a REDUÇÃO dos juros mensais ao quantum de 2,58%, reduzindo-se, proporcionalmente, o valor das parcelas mensais, com a restituição de forma simples do valor cobrado a maior, a ser aferido em liquidação de sentença”
e ainda, CONDENAR a requerida à restituição do valor cobrado a título de seguro de proteção, no valor de R$ 551,60 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos); bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser aferido em liquidação de sentença.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 256366174) sustentando a impossibilidade de adoção da taxa média do mercado no caso concreto, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal consolidou, há muito, o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros instituída pelo Decreto no 22.626/19339 (Lei da Usura). Em síntese, justifica a cobrança de juros acima da taxa média do mercado ao argumento de que
“O perfil de consumidor atendido pela Apelante é muito específico, consubstanciado por pessoas com menor poder aquisitivo, muitas vezes não bancarizados e que buscam um crédito para financiar a aquisição de veículos mais antigos. Ou seja: justamente uma das parcelas do mercado que envolve o maior risco de inadimplência e não recuperação do valor financiado em caso de ser necessário retomar o bem para a Financeira”
.

Quanto ao seguro contratado, sustenta que
“o Seguro Proteção Financeira foi contratado pelo Recorrido por meio dos Termos de Adesão em anexo, sendo os respectivos valores incluídos no financiamento a pedido e interesse do apelante”
, não havendo qualquer ilegalidade na contratação ou irregularidade na cobrança.

Sustenta, ainda, o descabimento da repetição do indébito, uma vez que
“o recebimento das prestações do financiamento se deu de maneira válida e eficaz, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade capaz de anular a operação”
e requer, em caso de manutenção da r. sentença,
“a possibilidade de recálculo do contrato firmado entre as partes com a emissão de novo carnê, compensando-se os valores pagos nas parcelas futuras”
.

Diante desse contexto, requer o provimento do recurso para que
“reconhecer legalidade da taxa de juros e da tarifa de Seguro de Proteção Financeira, vez que consta no aludido instrumento de forma clara e expressa, tendo o Apelado aderido a contratação em apartado de forma livre e espontânea, devendo-se manter o contrato inalterado em todos os termos.” e, “caso esta Colenda Câmara entenda acerca da existência de valores a serem restituídos ora discutidos na presente ação, requer que os valores sejam restituídos na forma simples com a correção da data da sentença, autorizando sua compensação em créditos oriundos da relação contratual.

A Requerente apresentou contrarrazões (id. 256366185) sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito que
“a revisão do contrato para adequar a taxa de juros ao patamar médio de mercado se mostrou acertada para restaurar o equilíbrio contratual e assegurar a proteção dos direitos da consumidora”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 257168685).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelada sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pela Autora afronta o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que
“os fundamentos da sentença não foram pormenorizadamente atacados”
.
Entretanto, vê-se nas razões recursais que a Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela Requerente/Apelada de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Repetição de Indébito n. 1006394-65.2024.8.11.0007
, movida por
MÁRCIA GONCALVES LINHARES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para
“DETERMINAR a REVISÃO do contrato de financiamento sob análise (CCB n. 1.02700.0000732.21) para a REDUÇÃO dos juros mensais ao quantum de 2,58%, reduzindo-se, proporcionalmente, o valor das parcelas mensais, com a restituição de forma simples do valor cobrado a maior, a ser aferido em liquidação de sentença”
e ainda, CONDENAR a requerida à restituição do valor cobrado a título de seguro de proteção, no valor de R$ 551,60 (quinhentos e cinquenta e um reais com sessenta centavos); bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser aferido em liquidação de sentença.

Consta dos autos que, a Requerente/Apelada ajuizou a presente ação sustentando, em síntese,
“firmou contrato mútuo de financiamento de veículo na data de 04/08/2021, para uma motocicleta da marca/modelo HONDA – BIZ, no valor financiado de R$ 9.611,06 (nove mil e seiscentos e onze reais e seis centavos), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 465,61 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavo)”
.

Contudo,
“por dificuldades financeiras, a Assistida não conseguiu adimplir as parcelas desde o mês de fevereiro de 2023, e foi executada em um processo de busca e apreensão sob o n° 1008406-86.2023.8.11.0007, tendo seu veículo levado. O Núcleo Contábil da Defensoria Pública elaborou o cálculo dos juros (conforme documento anexo), e verificou-se que a taxa contratada (4,83% a.m.) é superior à taxa média (1,72% a.m.) em 180%, o que valida a abusividade no referido contrato”
.

Diante disso, requereu a procedência da ação para:
“revisar o contrato de financiamento, reduzindo a taxa de juros aplicada ao patamar da taxa média de mercado de 1,72% a.m., estipulada pelo Banco Central na data da contratação; recalcular o valor das parcelas devidas, adequando-as ao novo patamar de juros, estabelecendo o valor correto de R$ 295,75 por parcela; e declarar a ilegalidade da cobrança de seguro no contrato, determinando a restituição do valor de R$ 551,60”
.

A Requerida/Apelante apresentou contestação (id. 256366150) sustentando, em síntese, a impossibilidade de adoção da taxa média ante o risco da operação de crédito, bem como a legalidade do contrato ante à previsão expressa das taxas e encargos e à ausência de abusividade nas taxas praticadas no contrato.

E diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, conforme consta no relatório e a Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, o banco Apelante sustenta a legalidade do contrato de financiamento celebrado entre as partes, na modalidade de Cédula de Crédito Bancário, bem como das taxas e encargos fixados no contrato, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada.

Contudo, analisando detidamente os autos, vê-se que
o apelo merece prosperar

em parte
e
apenas para reconhecer a legalidade da contratação do seguro,
uma vez que consta nos autos a proposta de seguro em apartado.

Pois bem.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de reconhecer que uma vez comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Superior Tribunal Superior ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA No 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"(Súmula no 382/STJ). 2."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra
Maria Isabel Gallotti
, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013)

Na hipótese, verifica-se que a taxa de juros praticada no contrato (id. 256366155), é de
4,83 % a.m. e 77,57% a.a.
, conforme destacamos:

Contudo, conforme consta na r. sentença recorrida, a taxa média praticada à época pelo mercado
1,72% a.m
, informação esta que pode ser confirmada no site do Banco Central, conforme segue:

Portanto, resta claro que a taxa de juros praticada no contrato debatidos nos autos excedeu em muito a taxa média de juros praticada à época pela consulta junto ao Banco Central.

Assim, tenho que
a r. sentença merece ser mantida nesse ponto
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM VIRTUDE DE JUROS ABUSIVOS COMBINADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - LIMITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação
. Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. O valor estabelecido a título de honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que se verifica na hipótese dos autos.”
(TJ-MT 10468379220208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) (Destaquei)

Quanto ao seguro de financiamento, observa-se que, além de figurar junto ao contrato, o mesmo fora assinado em termo de adesão totalmente autônomo, com proposta muito bem delimitada, conforme segue (id. 256366156):

In casu
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Desse modo, comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, não havendo falar em venda casada.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – MERAS ALEGAÇÕES –SEGUROPRESTAMISTA – OPORTUNIZADA A CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada
.
(TJ-MT - N.U 1000614-22.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.
(TJ-MT - N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024). (Destaquei)

Sendo assim,
no que diz respeito ao seguro contratado
,
o recurso deve ser provido para, reformando a r. sentença recorrida, reconhecer a legalidade da contratação do seguro debatido nos autos
.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela instituição bancária, para reformar parcialmente a r. sentença
para
reconhecer a legalidade e exigibilidade da contratação do seguro debatido nos autos
.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025